Tribunal: CARF
Processo: 10580.906352/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.906352/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.049 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
CST EXPANSÃO URBANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
No âmbito administrativo fiscal, em se tratando de compensação, o ônus de
provar o direito ao suposto
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE
PARCELA DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
A contribuinte não juntou aos autos elementos probatórios para confirmar a
liquidez e certeza da parcela de crédito não reconhecida pela DRJ, exigência
esta necessária para reconhecimento de crédito tributário para fins de
compensação, nos termos do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 11-60.541, de 24 de agosto de
2018, da 5a Turma da DRJ/REC, que considerou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte contra Despacho Decisório que não homologou compensação
pleiteada pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.906352/2011-10
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.049 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906352/2011-10

A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 16860.20451.290110.1.7.02-3790,
em 29/01/2010, e-fls. 2-7, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício
2008 no montante de R$ 63.915,32 para compensação de débito de estimativa de IRPJ do mês de
janeiro de 2008 no valor de R$ 14.585,20.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 948086376, juntado à e-fl. 10, pelo fato da soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP terem sido insuficientes para a quitação do
imposto devido. O IRPJ devido e informado na DIPJ foi de R$ 589.649,10 e a soma das parcelas
de composição de crédito informada no PER/DCOMP foi de R$ 63.915,47. Além disso não
foram confirmadas as retenções em fonte. O quadro abaixo colacionado resume a
fundamentação, a decisão e enquadramento legal que levaram a autoridade fiscal a não
homologar a compensação:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que por um equívoco da Receita Federal não foi confirmada a
parcela de crédito de R$ 16.788,72 constituída por meio de retenções de fonte do exercício sob o
fundamento de que não foram comprovadas tais retenções.
Alegou a contribuinte que apurou um debito de IRPJ no montante de R$
589.649,10 que teriam sido quitados da seguinte forma:
i)R$ 22.750,00 com crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006
(Doc.4);
ii)R$ 545.713,58 por meio de DARFs (Doc. 05);
iii)R$ 85.100,76 por meio de retenções na fonte (Doc.06)

Conclui então que teria adimplido o débito de IRPJ e gerando, além disso, um
saldo credor em seu favor de R$ 63.915,32.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.049 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906352/2011-10

Quanto ao não reconhecimento da parcela de R$ 16.788,72 afirma que tal parcela
poderia ser extraída do valor de R$ 85.100,76 referentes as retenções de dezembro/2007
conforme (Doc. 07).
A DRJ constatou que por erro da contribuinte, que não informou todas as
parcelas de composição do crédito no PER/DCOMP, a compensação não foi homologada pela
autoridade fiscal. Assim consultando os sistemas da Receita Federal, confirmou o pagamento de
estimativas mensais de IRPJ no total de R$ 545.713,65 e retenções em fonte de R$ 85.705,08,
totalizando R$ 631.418,73.
Considerando que o IRPJ devido, informado na DIPJ 2008, foi de R$ 589.649,10,
a DRJ concluiu que o saldo negativo a que a contribuinte faria jus era de R$ 41.769,63.
A contribuinte tomou ciência eletrônica por decurso de prazo em 10/05/2019 (e-
fl.95).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 10/06/2019 (e-fls. 97-125), onde alega que no que tange ao IRRF o valor
confirmado pela DRJ foi de R$ 85.705,08, quando na verdade teria informado como crédito na
DCOMP, a título de IRRF a quantia de R$ 107.850,77 e por isso a manifestação de
inconformidade foi julgada parcialmente procedente.
Aduz a Recorrente que o valor de R$ 22.145.69 não confirmado pela Turma
julgadora a quo corresponde a montante relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2007,
ano-calendário 2006, e que o valor de R$ 22;750,00 foi informado na DCOMP por equívoco
como pagamento indevido ou a maior, motivo pelo qual não teria sido confirmado pela Receita
Federal.
Alega que os documentos juntados aos autos comprovariam a existência do
crédito em seu favor, e a situação fática ensejaria a retificação do PER/DCOMP no
16860.20451.290110.1.7.02-3790 para fazer valer o princípio da verdade material e fazer constar
a origem do crédito de R$ 22.750,00 como saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2007
(Ficha 12A da DIPJ 2007) ao invés de pagamento indevido ou a maior.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento integral do
crédito pleiteado.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.049 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906352/2011-10

A Recorrente encaminhou o PER/DCOMP no 16860.20451.290110.1.7.02-3790,
no qual pleiteia crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 no montante de R$
63.915,32. Como parcelas componentes do crédito informou apenas o IRRF de R$ 16.788,72 e
pagamentos de R$ 70.647,26.
A autoridade fiscal, cruzando as informações prestadas no PER/DCOMP com as
informadas na DIPJ, constatou que as parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP eram
inferiores ao somatório do demonstrativo de crédito informado nas linhas correspondentes da
DIPJ e, antes da emissão do despacho decisório, intimou a Recorrente por meio do Termo de
Intimação n° de rastreamento 858549915 (juntado à e-fl. 8) a retificar a DIPJ ou apresentar
PER/DCOMP retificador detalhando corretamente o crédito utilizado para compor o saldo
negativo do período.
A Recorrente tomou ciência da intimação em 25/03/2010, conforme AR juntado
aos autos à e-fl. 9.
Pelo que consta dos autos a Recorrente não se manifestou quanto a intimação
fiscal, pois não encaminhou o PER/DCOMP retificador. Não se utilizou da oportunidade
proporcionada pelo FISCO para retificar o erro de preenchimento do PER/DCOMP que levou a
autoridade fiscal a não homologar a compensação pleiteada.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que no ano calendário
2007 apurou um debito de IRPJ no montante de R$ 589.649,10 e que teria quitado o débito da
seguinte forma:
i)R$ 22.750,00 com crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006
(Doc.4);
ii)R$ 545.713,58 por meio de DARFs (Doc. 05);
iii)R$ 85.100,76 por meio de retenções na fonte (Doc.06)
Analisando os documentos constato que o (Doc.4) juntado à e-fl, 63, bem como
os documentos seguintes juntados até a e-fl. 69 são comprovantes de arrecadação de estimativa
mensal de IRPJ e não comprovante de crédito de saldo negativo de IRPJ como afirmou a
Recorrente.
O (Doc. 5) juntado á e-fl. 70 não são comprovantes de pagamento, como afirmou
a Recorrente, mas é uma cópia da Ficha 54 da DIPJ 2008 (Demonstrativo do Imposto de Renda,
CSLL e Contribuição Previdenciária retida na fonte.
Não há (Doc. 6) juntado aos autos. Os próximos documentos juntados às e-fls. 71
a 76 são comprovantes de imposto de renda retido na fonte.
Os documentos que a Recorrente juntou na sequência foram as Fichas 11 da DIPJ
2008 (Cálculo do Imposto de Renda mensal por Estimativa) dos meses de outubro, novembro e
dezembro (e-fl. 77) e a Ficha 12A da DIPJ 2008 (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real – PJ em Geral) à e-fl.78.
Para comprovação da alegada quitação de estimativa de IRPJ do ano calendário
2007 com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 a Recorrente sequer apresentou a
DCOMP onde estaria informada a compensação, apenas aduz que utilizou o crédito.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.049 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906352/2011-10

Veja que a Recorrente informou no PER/DCOMP apenas as seguintes parcelas de
composição do crédito:
i)Retenções em fonte: R$ 16.788,72 e ii)Pagamentos: R$ 47.126,75
Na manifestação de inconformidade alega que as parcelas que compuseram os
créditos foram as seguintes:
i)R$ 22.750,00 com crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006;
ii)R$ 545.713,58 por pagamento;
iii)R$ 85.100,76 de IRRF
A DRJ confirmou os recolhimentos por meio de DARF no montante de R$
545.713,65 e as retenções em fonte no montante de R$ 85.705,08, de acordo com informações
que constavam no sistema da Receita Federal.
Constata-se, portanto, que a divergência é relativa a compensação de estimativa de
IRPJ com saldo negativo do ano-calendário 2006.
A Recorrente alega que o valor de R$ 22;750,00 não teria sido confirmado pela
Receita Federal porque por equívoco foi informado na DCOMP como pagamento indevido ou a
maior e não saldo negativo de IRPJ.
Ora, a Recorrente só alega mas não apresenta nenhuma comprovação da quitação
da estimativa. Sequer o PER/DCOMP com a informação com o débito de estimativa foi
apresentado. Nem ao menos informa se apresentou manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório que não homologou a compensação do débito de estimativa de IRPJ do ano-
calendário de 2007.
A Recorrente teve oportunidade de retificar a DIPJ ou o PER/DCOMP antes da
emissão do despacho decisório e não o fez.
Na manifestação de inconformidade alega que uma das parcelas de composição
do crédito foi a compensação de estimativa com saldo negativo de período anterior, mas não
apresenta comprovante algum.
No recurso voluntário alega que o valor não foi confirmado pela Receita Federal
porque por equívoco informou na DCOMP que o crédito teve origem em pagamento indevido ou
a maior e não saldo negativo de IRPJ. Mas não informa qual foi a DCOMP e o n° do processo,
também não informa se apresentou manifestação de inconformidade contra a não homologação
da compensação
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.049 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906352/2011-10

Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, o ônus de provar o direito ao suposto
crédito, incumbe a Recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, a Recorrente não juntou aos autos elementos probatórios para confirmar
a liquidez e certeza da parcela de crédito não reconhecida pela DRJ, exigência esta necessária
para reconhecimento de crédito tributário para fins de compensação, nos termos do art. 170 do
CTN.
Por todo o exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital